Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706973-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. S. C., L. G. D. S. C., F. D. S. C., B. D. S. C. AGRAVADO: DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, LUCAS VIEIRA D E S P A C H O Da análise do presente recurso, que tramita em segredo de justiça, verifica-se que os agravantes não instruíram o recurso com documentos essenciais para o seu deslinde, como a própria decisão recorrida. Por isso, e a teor do que consta no art. 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, complementar a documentação exigível, conforme disposição do art. 1.017, inciso I, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator